Tribunal: TJDFT
Processo: 0734812-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734812-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE ANTONIO BISINOTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão que homologou os cálculos apresentados no laudo pericial nos autos da liquidação provisória de sentença, processo n. 0736592-95.2021.8.07.0001, ajuizada por JOSÉ ANTONIO BISINOTO. O agravante alega, em síntese, que há excesso no valor do débito homologado na origem, ante equívoco nos valores referentes às “concessões não amortizadas pelo mutuário” atualizadas, bem como a respectiva dedução, de forma proporcional às “amortizações do mutuário” atualizadas, haja vista ter o perito considerado incorretamente o percentual de 52,82%, quando, na verdade, corresponde à 47,75%. Defende que a fixação de valores além do percentual indicado implica em enriquecimento ilícito. Pugna pela aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer o excesso nos cálculos homologados. Preparo recolhido. Os autos foram inicialmente distribuídos ao Plantão deste Tribunal. Na oportunidade, o Magistrado Plantonista, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses previstas no art. 4o da Portaria GPR 1.917/2023, determinou a remessa ao Relator natural. Distribuídos a este Relator, foi determinada a manifestação da parte agravada. Contrarrazões apresentadas. É o relatório. Decido. Chamo o feito à ordem. O agravante formulou pedido de concessão de efeito suspensivo, ainda pendente de apreciação. Nesse sentido, antes de se adentrar no mérito recursal, imperioso o enfrentamento do referido pedido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da ação civil pública, n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual se reconheceu a ilegalidade do índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março/1990. Em seguida, a decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). Registro que o debate sobre a forma de cálculo do valor devido à parte agravada foi decidido no julgamento do agravo de instrumento n. 0720278-43.2022.8.07.0000, nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. DIFERENÇA DEVIDA. VALORES NÃO DESPENDIDOS PELO MUTUÁRIO. ABATIMENTO DO DÉBITO. 1. Não há que se falar em inovação recursal quando as questões controvertidas no recurso foram previamente apreciadas na origem. Preliminar rejeitada. 2. Na ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) foi reconhecida a ilegalidade do índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março/1990, o que motivou a condenação do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil e da União, solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal. 3. A devolução da diferença somente é devida aos mutuários que efetivamente pagaram o montante pela indexação considerada ilegal. Em razão disso, deve-se abater do débito em liquidação os valores que não foram efetivamente despendidos pelos mutuários, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1654911, 07202784320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, restou estabelecido que somente é devida a devolução daqueles valores efetivamente pagos pela parte agravada, devendo-se abater do cálculo os valores não despendidos pelos mutuários, sob pena de gerar enriquecimento ilícito. No entanto, a instituição financeira agravante alega que a metodologia de cálculo adotada pelo perito judicial para apurar o valor do débito desconsiderou as determinações judiciais precedentes, especialmente quanto aos referidos abatimentos, em violação da coisa julgada. Neste momento processual, mostra-se relevante a dúvida levantada pela parte agravante, além de se observar o perigo da demora, pois a homologação do valor do débito em R$ 86.527,45 (oitenta e seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos), autoriza o início do cumprimento de sentença e, com isso, a adoção de medidas executivas em desfavor da parte devedora. Nesse passo, mostra-se prudente obstar a imediata produção de efeitos da decisão agravada, a fim de permitir a manifestação da parte contrária e, em seguida, a decisão de mérito pelo colegiado. Por fim, em cognição sumária, verifico a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, complementar a manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator